Tribunal: TJMT
Processo: 1003315-85.2020.8.11.0050
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003315-85.2020.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), GABRIEL CAVALHEIRO RANZI - CPF: 013.847.691-88 (RECORRIDO), VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO), LEIDA APARECIDA CAVALHEIRO DE MORAES - CPF: 308.771.211-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1003315-85.2020.8.11.0050

Origem:

Juizado Especial Cível de Campo Novo do Parecis

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido(s):

GABRIEL CAVALHEIRO RANZI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/08/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMIANDO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA – INSCRIÇÃO EM SERASA APÓS O ENCERRAMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

O Recorrido alega que era correntista do Banco Requerido e que no dia 17/12/2018 solicitou o encerramento de sua conta bancária e para tanto, quitou a única pendência vincenda existente informada pela Ré, referente ao cartão de crédito no valor de R$ 102,82 (cento e dois reais e oitenta e dois centavos).

Aduz ainda o recorrido que em 22/10/2020 solicitou um financiamento junto a agência da Caixa econômica e teve o crédito recusado sob argumento de seu nome constar no rol do cadastro dos inadimplentes do Serasa.

Assim, verificou que teve negativado o nome nos órgãos de proteção ao crédito em 12/07/2019, no valor de R$ 112,22 (cento e doze reais e vinte e dois centavos).

Em defesa, argumenta a Recorrente que a negativação se trata de débito exigível decorre pendências de compras realizadas com o cartão de crédito.

No entanto, a parte Recorrida comprovou que no ato do encerramento da conta efetuou a regularização de todas as pendências, não restando débitos a ensejar a referida negativação.

Vejamos o demonstrativo de compromissos quando do encerramento da conta:

Nota-que o saldo com vencimento em dezembro de 2018 era de R$ 54,73. Já na fatura com vencimento em janeiro de 2019 consta o saldo anterior de R$ 54,73 e um pagamento de R$ 157,55.

Pela diferença, chega-se ao valor de R$ 102,82 (cento e dois reais e oitenta e dois centavos).

A negativação foi originada pela Anuidade, no valor de R$ 16,83, eis que lançada em 24/12/2018, após o encerramento da conta e do pagamento da fatura do cartão.

O valor de R$ 16,83 foi acrescido de juros e multa e em julho de 2019 somava exatamente o valor negativado.

Em que pese as alegações da parte Recorrente, a mesma não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, de modo que não ficou demonstrada origem e legalidade da cobrança e do valor negativado.

Portanto, a inscrição mostra-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como art. 14 do CDC.

Recurso conhecido e improvido.

DANO MORAL CONFIGURADO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, considerando-se o valor da inscrição apontada
R$ 112,22 (cento e doze reais e vinte e dois centavos), sendo a única restrição existente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2021